Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO KAIPPER CERATTI, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar em ação de manutenção de posse. Na origem, processa-se ação de manutenção de posse ajuizada por MARINA DE SOUZA MEIRELES e ODELIZA DE SOUZA MANGABEIRA. As autoras alegaram que são legítimas possuidoras de um terreno na área conhecida como Arniqueiras, situada em Águas Claras, cuja posse adquiriram de particular por meio de cessão de direitos firmada em abril de 2001. Recentemente, a Terracap licitou o terreno e que foi arrematado por CLAUDIO, ora agravante. O arrematante, mesmo ciente da existência de benfeitorias no local e seu dever de indenizá-las, notificou as autoras para desocuparem o local em 15 dias e sob pena de remoção compulsória. Requereram a concessão da liminar de manutenção de posse sobre o imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o terreno era de propriedade da Terracap e que processo de licitação transcorreu normalmente e sem qualquer ilegalidade, bem como as agravadas não exerceram o direito de preferência no prazo oportuno. Por fim, sustentou a ocupação de terra pública consentida ou não, não caracteriza posse, mas mera detenção precária e afastaria a boa-fé e, consequentemente, o direito de retenção por benfeitorias. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 73242327. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por benfeitorias úteis e necessárias c/c manutenção na posse e pedido de tutela antecipada, ajuizada por ODELIZA DE SOUZA MANGABEIRA e MARINA DE SOUZA MEIRELES em desfavor de CLAUDIO KAIPPER CERATTI, partes devidamente qualificadas nos autos. As autoras narram, em síntese, que em 17 de abril de 2001, adquiriram os direitos possessórios sobre uma fração de 800m2 do imóvel localizado na Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Chácara 15/1, Conjunto C, Lote 13, atualmente identificado como SHA - Quadra 09, Conjunto 26, Lote 18, em Arniqueira – DF, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse e Venda de Benfeitorias, conforme documentos de ID 238433028 e 238433031. Afirmam que, desde então, exercem a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o bem, onde edificaram sua residência, com área construída de aproximadamente 184m2, avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme laudo de avaliação de ID 238433034. Sustentam que, ao longo de mais de duas décadas, arcaram com os encargos relativos ao imóvel, incluindo o pagamento de IPTU/TLP desde o ano de 2005, conforme pauta da SEFAZ/DF (ID 238433038), e as faturas de serviços essenciais como água e energia elétrica (IDs 238434210 e 238434213). A posse longeva e a realização de benfeitorias, segundo alegam, sempre ocorreram com a tolerância da Administração Pública, que inclusive cadastrou o imóvel para fins tributários em nome da segunda autora. Relatam que foram surpreendidas com a notícia de que o imóvel foi objeto de licitação pública promovida pela TERRACAP (Edital no 06/2024), tendo sido arrematado pelo réu, Sr. CLAUDIO KAIPPER CERATTI, pelo valor de R$ 464.000,00. Aduzem que não foram devidamente notificadas para exercerem o direito de preferência na aquisição do bem, apesar de sua ocupação notória e de longa data. Em resposta a requerimento administrativo, a TERRACAP informou que o imóvel foi disponibilizado em editais de venda direta em 2021 e 2023, sem propostas, o que autorizou sua inclusão em licitação pública, e que a publicidade dos atos se deu por meio do Diário Oficial e outras mídias (ID 238433043). Posteriormente, em 29 de abril de 2025, as requerentes receberam notificação extrajudicial enviada pelo réu, concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de medidas judiciais (ID 238434203). Diante desse quadro, as autoras defendem sua condição de possuidoras de boa-fé, fazendo jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no terreno, bem como ao direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento, com fundamento nos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil. Argumentam que o próprio edital de licitação (ID 238434195) previa a existência de edificação no lote e atribuía ao licitante vencedor a responsabilidade pela negociação e custeio de eventuais indenizações aos ocupantes, o que reforça a boa-fé das requerentes e a obrigação do réu. Com base nesses fatos, pleiteiam, em sede de tutela de urgência, a manutenção na posse do imóvel até a integral indenização pelas benfeitorias, a ser apurada em perícia técnica. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação processual, em razão da idade avançada da segunda autora. É o breve relatório. Decido. O cerne da presente análise reside na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A concessão da medida liminar, portanto, está condicionada à demonstração da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). A probabilidade do direito das autoras encontra-se suficientemente demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária. A controvérsia gira em torno do direito de retenção por benfeitorias, assegurado ao possuidor de boa-fé pelo ordenamento jurídico pátrio. O artigo 1.219 do Código Civil é cristalino ao dispor que: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. No mesmo sentido, o artigo 1.255 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que edifica em terreno alheio, se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. No caso em tela, as autoras apresentaram um conjunto probatório robusto que indica, prima facie, o exercício da posse de boa-fé por um longo período. A posse remonta ao ano de 2001, conforme o Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 238433028). Desde então, as requerentes estabeleceram sua moradia no local, edificando uma casa e outras benfeitorias, conforme demonstram as fotografias (ID 238433033) e o laudo de avaliação (ID 238433034). A boa-fé é reforçada pela conduta das autoras ao longo dos anos, que agiram como se donas fossem, arcando com os tributos incidentes sobre o imóvel, como o IPTU/TLP, desde 2005 (ID 238433038), e mantendo os serviços de água e luz em seus nomes (IDs 238434210 e 238434213). Tal comportamento, tolerado pela Administração Pública por mais de duas décadas, gera uma legítima expectativa de que sua posse seria respeitada, ao menos no que tange ao direito de serem indenizadas pelas acessões realizadas. Ademais, é de fundamental importância destacar que o próprio réu, ao adquirir o imóvel em licitação pública, tinha plena ciência da ocupação e da existência de edificações no local. O Edital de Licitação no 06/2024, promovido pela TERRACAP (ID 238434195), é explícito ao consignar no ITEM 06 que o imóvel possuía "EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA" e, no Capítulo II, item 9, que: “Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus.” Essa cláusula editalícia não apenas corrobora a posse das autoras, mas também transfere ao arrematante, ora réu, o ônus de indenizar os ocupantes pelas benfeitorias, em clara observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil. O réu, ao participar do certame, anuiu com tais condições, não podendo agora se eximir da responsabilidade que assumiu. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, citada na petição inicial, tem se posicionado de forma consistente em casos análogos, reconhecendo o direito de retenção do possuidor de boa-fé em imóveis licitados pela TERRACAP: (...) Portanto, a probabilidade do direito das autoras à retenção do imóvel até que sejam indenizadas pelas benfeitorias que de boa-fé construíram é manifesta. O perigo na demora também se faz presente de forma inequívoca. As autoras foram notificadas extrajudicialmente pelo réu para desocupar o imóvel no prazo exíguo de 15 (quinze) dias (ID 238434203), sob pena de remoção judicial. A iminência da desocupação forçada representa um risco concreto e grave de dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se da moradia de uma família, composta, entre outros, por uma senhora de 88 anos (Marina de Souza Meireles) e uma pessoa com deficiência grave e irreversível (Odeliza de Souza Mangabeira), ambas subsistindo com benefícios assistenciais de valor mínimo. A retirada abrupta do lar, sem a devida contraprestação financeira pelas benfeitorias que representam as economias de uma vida, as colocaria em situação de extrema vulnerabilidade social, violando o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana. O deferimento da liminar de imissão de posse em favor do réu, antes de se resolver a questão indenizatória, representaria medida de difícil reversibilidade para as autoras, que não teriam condições financeiras de restabelecer sua moradia em outro local. O direito de retenção é, por sua natureza, uma garantia que visa justamente a evitar essa situação, condicionando a entrega do bem ao pagamento da indenização devida. A jurisprudência deste Tribunal, mais uma vez, ampara a cautela necessária em situações como a presente: (...) Por outro lado, a manutenção das autoras na posse do imóvel até a solução da lide não acarreta prejuízo irreversível ao réu, que, ao final, caso seja seu o direito, será imitido na posse, podendo, inclusive, pleitear eventuais perdas e danos. A ponderação dos interesses em conflito pende, neste momento processual, em favor da proteção do direito à moradia e da dignidade das autoras. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR A MANUTENÇÃO DAS AUTORAS, ODELIZA DE SOUZA MANGABEIRA e MARINA DE SOUZA MEIRELES, na posse do imóvel descrito na inicial (SHA - Quadra 09, Conjunto 26, Lote 18, Arniqueira – DF), até o julgamento final da presente demanda ou até que seja efetuado o pagamento da indenização pelas benfeitorias, a ser apurada no curso deste processo. Determino que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho contra a posse das autoras, sob pena de fixação de multa diária.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante é proprietário do imóvel em litígio e o adquiriu por meio de processo público de licitação promovido pela TERRACAP. Contudo, as agravadas já exerciam a posse sobre o imóvel desde 17 de abril de 2001, onde edificaram uma residência. Não cabe nestes autos analisar supostos vícios do processo, porque esse não é seu objeto, tampouco a Terracap integra o polo passivo e o juízo de origem seria o competente. Ademais, há presunção de legalidade dos atos administrativos e no que importa neste momento preliminar, é que haveria informação no edital ressalvando a possibilidade de existir edificações nas áreas leiloadas e a responsabilidade do arrematante de resolver as pendências. O direito de retenção por benfeitorias é previsto nos arts. 1.129 e 1.220, do Código Civil: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Conforme se abstrai do texto legal, o pressuposto para assegurar ao possuidor o direito de retenção é a boa-fé. Essa é a questão a ser dirimida, sendo impossível sua definição em sede de tutela de urgência. A questão é de fato e de direito, razão pela qual exige dilação probatória. Nesse contexto e ao menos em sede de cognição sumária atribuída ao relator, deve-se relegar ao Colegiado à análise da pretensão recursal – tutela de urgência – considerando a alegação de má-fé de quem ocupa o terreno há vinte anos e se haveria a necessidade de assegurar a prévia indenização por todas as acessões e benfeitorias agregadas ao imóvel. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator